Tribunal: TJMT
Processo: 1001111-63.2023.8.11.0050
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001111-63.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURA PEREIRA DE SENA - CPF: 420.857.052-00 (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HAYANNE MARDEGAN GABELINI TROVO - CPF: 087.277.579-86 (APELADO), TARCISIO DE MACEDO - CPF: 701.480.271-21 (ADVOGADO), PRESLON BARROS MANZONI - CPF: 008.525.671-46 (ADVOGADO), IGOR ZANONI DA SILVA - CPF: 036.409.831-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Bancário e Sistema de Financiamento Imobiliário – recurso de apelação – ação anulatória de leilão extrajudicial decorrente de alienação fiduciária de coisa imóvel – suspensividade do trâmite do procedimento administrativo revogado com o julgamento do mérito da ação revisional – reagendamento do 2º leilão – falta de intimação pessoal – vício insanável – nulidade do 2º leilão – danos morais não configurados – sentença reformada em parte –
recurso parcialmente provido
.

I. Caso em exame

1. Ação Anulatória ajuizada por devedora bancária que, em razão da mora, teve a propriedade do seu imóvel transferida para o credor fiduciário, que promoveu o leilão extrajudicial. Alega nulidade do 2º leilão por falta de intimação pessoal da data e hora e, também, porque haveria decisão judicial em vigor que suspendeu a marca do procedimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em: (i) a decisão de mérito que julga improcedente o pedido principal revoga ou mantém os efeitos da liminar concedida em sede de cautelar preparatória; (ii) verificar se é necessária a intimação pessoal da devedora fiduciária sobre o reagendamento do 2º leilão, e (iii) saber se há dano moral configurado em face da devedora fiduciária em razão de vício no procedimento.

III. Razões de decidir

3. Se a sentença proferida no bojo da Ação Revisional (ação principal) julgou improcedentes os pedidos iniciais, por motivos óbvios, houve a revogação da liminar (tutela provisória) deferida no bojo da Ação cautelar preparatória, face a sua natureza acessória e precária.

4. De acordo com a Lei 9.514/797, é obrigatória a intimação do devedor fiduciário acerca das datas dos leilões, mediante correspondência dirigida ao endereço do contrato.

5. A devedora fiduciária não tem a honra atingida porque seu imóvel foi levado à leilão extrajudicial, mesmo que o procedimento esteja contaminado de nulidade quanto à intimação pessoal de leilão.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte.

Teses de julgamento: "1. Julgado improcedente o pedido formulado na ação principal, é indiscutível que a interposição de recurso em face dessa sentença não é apta a reestabelecer os efeitos da liminar concedida na cautelar, que é acessória. Aplica-se a exceção à regra do duplo efeito (inciso V, § 1º, art. 1.012, CPC). 2. A falta de notificação pessoal da devedora sobre o reagendamento da data, hora e local do 2º leilão extrajudicial configura vício insanável. 3. Não há falar em dano moral em face da devedora fiduciária por vício no procedimento expropriatório”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, (inciso V, § 1º, art. 1.012; Lei 9.514/97, artigo 27, §§ 1º, 2º-A e 2º-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1109712/SP; TJMT, Apelação Cível nº 0001033-59.2015.8.11.0085.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1001111-63.2023.8.11.0050

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Laura Pereira de Sena
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, manejada em face do
Banco Bradesco S.A
. e de
Hayanne Mardegan Gabelini Trovo
.

A Juíza sentenciante manteve o leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia fiduciária, e compeliu a Apelante a arcar as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Julgou improcedente o pedido formulado na Reconvenção apresentada pela arrematante Hayanne Mardegan Gabelini Trovo. De conseguinte, condenou-a a arcar as custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor dado à reconvenção.

Ao final, suspendeu a exigibilidade do pagamento dos encargos processuais tanto na lide principal, quanto na lide secundária, em virtude da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a Apelante aduziu ter contratado empréstimo pessoal e, em garantia do pagamento, contratou a transferência da propriedade do imóvel em que reside ao credor fiduciário (artigo 22 da Lei 9.514/97).

Afirmou ter incorrido em mora em julho/2017, o que deu causa à consolidação da propriedade imobiliária em favor do Banco, dando-se início à fase expropriatória, que resultou na fixação de datas para o leilão extrajudicial em 2018.

Alegou que, ciente do leilão agendado para 12/07/2018, propôs Ação Cautelar e, em seguida, Ação Revisional de Contrato, tendo obtido êxito na suspensão dos atos de venda até que fosse certificado o trânsito em julgado de ambas as ações, o que ocorreu em 2023.

Assegurou que, mesmo com a ordem judicial de suspensão, o Apelado deu prosseguimento aos leilões, e o imóvel acabou sendo arrematado em 15/07/2022 pela Apelada Hayanne Mardegan Gabelini Trovo.

Sobre os atos expropriatórios, sustentou que não foi validamente intimada da data do 2º leilão e que, apesar de o imóvel ter valor de R$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), foi arrematado por preço vil na importância de R$ 60.300,00 (sessenta mil e trezentos reais).

Arguiu violação dos princípios da boa-fé objetiva e ofensa ao devido processo legal definido na Lei 9.514/97.

Sustentou que a arrematante também faltou com diligência ao adquirir o imóvel em 15/07/2022, uma vez que os impedimentos legais, como a ordem judicial de suspensão, estavam destacados no
site
de vendas, logo abaixo da descrição do bem.

Pugnou, ao final, pela reforma da sentença e a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais em virtude de o leilão ter sido irregular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Laura Pereira de Sena ajuizou a Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial aduzindo que aderiu à Cédula de Crédito Bancário Pessoal n.º 237/2558/05102011 no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), assumindo o compromisso de pagar 120 (cento e vinte) parcelas de R$ 1.074,10 (um mil e setenta e quatro reais e dez centavos), vencendo a 1ª em 11/11/2011.

Como garantia do adimplemento, a Apelante contratou a transferência ao credor fiduciário da propriedade do seguinte imóvel: um lote urbano 07-B, quadra 343, com 400m2, contendo um imóvel residencial de 82,57m2, localizado na Rua Arara Azul, n. 296-W, Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis/MT.

Em cumprimento ao art. 23 da Lei 9.514/97, em 11/11/2011, registrou-se a garantia fiduciária na matrícula imobiliária n. 6.335 do RGI de Campo Novo do Parecis (R5 - 6.335).

Considerando que a Apelante deixou de pagar as parcelas vencidas a partir de julho/2017, em 21/02/2018, foi notificada pelo Oficial Registrador, a pedido do credor, de que a propriedade seria consolidada no patrimônio do Banco, e o imóvel levado a leilão, caso não fosse purgada a mora no prazo legal de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo sem a satisfação da dívida, em 27/04/2018, averbou-se a transferência da propriedade para o patrimônio da Instituição Bancária.

Na sequência, em 26/06/2018, o Banco comunicou à Apelante que a propriedade do imóvel fora transferida para si e que seria levado a leilão público na Rua Quatá, 733, Vila Olímpia, São Paulo/SP, nas seguintes datas e horário:

(i)

1º Leilão: 05/07/2018 às 15h00min.

(ii)

2º Leilão: 12/07/2018 às 15h00min.

O Bando advertiu que, na hipótese de não haver licitantes no 1º leilão ou exercido o direito de preferência, o bem seria disponibilizado no 2º leilão, segundo regras do art. 24, inciso VI, e § único, da Lei 9.514/97.

Eis o que diz o citado documento de comunicação:

Ciente das datas da venda extrajudicial, a Apelante propôs a
Ação Cautelar n. 1000387-35.2018.8.11.0050
com o objetivo de retirar o imóvel do leilão público e, como não obteve êxito na 1ª instância, em 12/07/2018, interpôs o
RAI n. 1007786-71.2018.8.11.0000
que foi analisado pelo Plantonista, Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Na data agendada para o 2º leilão (12/07/18), o Desembargador Plantonista deferiu o pedido liminar e determinou que o imóvel fosse retirado do leilão extrajudicial e não fosse reinserido em nova praça até o julgamento do
mérito recursal
.

A relatoria do Agravo de Instrumento n. 1007786-71.2018.8.11.0000 coube à Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que proferiu voto condutor pela reforma da decisão recorrida, sobretudo porque a Apelante havia efetuado o depósito judicial das parcelas em atraso, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), correspondentes à quitação de 74 (setenta e quatro) prestações.

Transcrevo a ementa do Agravo acima mencionado, cuja sessão ocorreu em
05/02/2019
, com trânsito em julgado registrado em 08/03/2019:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO – PURGAÇÃO DA MORA - PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

Viável a concessão de tutela antecipada para suspensão de eventual procedimento expropriatório extrajudicial, quando, em juízo de cognição sumária, restaram preenchidos os requisitos autorizadores (art.300 do CPC/2015).

Ainda que de forma precária, havendo o depósito judicial pelo devedor fiduciante das parcelas devidas, convalescerá o contrato de alienação fiduciário, ainda mais, restando comprovado nos autos, o pagamento de mais de 61% das prestações do contrato
.

Prosseguindo no relato dos fatos, em
29/08/2018
, a Apelante distribuiu a Ação Revisional do contrato bancário – Processo 1000661-96.2018.8.11.0050 - em que alegou desvantagem contratual, entre outras matérias acoimadas de abusivas.

Ao sentenciar a demanda revisional (decisão proferida em
09/03/2021)
, o Juiz singular considerou improcedentes os pedidos iniciais. Por corolário, revogou a tutela de urgência que havia sido deferida no bojo da Ação Cautelar n. 1000387-35.2018.8.11.0050, na condição de lide secundária.

Inconformada, a Apelante interpôs Recurso de Apelação para reverter a sentença que resolveu a ação revisional, que foi distribuído, por prevenção, à Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

O apelo acima mencionado foi recebido apenas no efeito devolutivo, uma vez que o caso se insere na exceção do art. 1.012, § 1º, inciso V, do CPC.

Diante da probabilidade de resolução consensual da controvérsia, em
27/06/2022
, a Relatora determinou a remessa dos autos para o CEJUSC de segundo grau.

A despeito disso, no bojo da Ação Revisional, a Apelante comunicou à Relatora que havia estranhado a presença de terceiros em frente ao seu imóvel, e que afirmaram que o mesmo estava disponibilizado no
site
da empresa Milan Leilões Extrajudiciais, parceira do Banco Apelado, com leilão agendado para 30 de julho de 2022.

Inconformada com a situação, a Apelante pugnou pela exclusão do imóvel do
site
de vendas, sob o fundamento de que ainda vigoravam os efeitos da decisão liminar proferida na Ação Cautelar n. 1000387-35.2018.8.11.0050. Todavia, a Relatora considerou inadequada a via eleita para pedir tal providência, e que o assunto deveria ser submetido, primeiramente, ao crivo do Juiz de 1º grau.

Considerando que não foi possível celebrar acordo, em 20/04/2023, a 1ª Câmara julgou o RAC n. 1000661-96.2018.8.11.0050 e, à unanimidade, desproveu o apelo. O trânsito em julgado operou-se em 16/05/2023.

Ocorre que, em
15/07/2022
, o imóvel havia sido levado ao 4º leilão e arrematado por Hayanne Mardegan Gabelini Trovo pelo valor de R$ 60.300,00 (sessenta mil e trezentos reais), de acordo com a Ata de Arrematação de Imóvel – Lote 15 – emitida pela empresa Milan Leilões Extrajudiciais. Mencionado ato fora registrado à margem da matrícula do imóvel.

Como a Apelante não desocupou o imóvel voluntariamente, a arrematante ajuizou a Ação de Imissão de Posse n. 1003071-88.2022.8.11.0050 e obteve decisão liminar favorável. Em
23/11/2022
, o Juiz da causa fixou o prazo de 60 (sessenta) dias para a saída espontânea; em caso de descumprimento, autorizou o reforço policial.

Irresignada, a Apelante manejou a vertente Ação Anulatória em que suscita, basicamente, 02 (duas) nulidades:

(i) Existência de efeito suspensivo vigente até o trânsito em julgado da Ação Revisional n. 1000661-96.2018.8.11.0050 (16/05/2023), em razão de decisão liminar deferida no bojo da Ação Cautelar Preparatória n. 1000387-35.2018.8.11.0050;

(ii) Ausência de notificação pessoal do reagendamento do 2º leilão ocorrido em 15/07/2022.

Além disso, questionou o valor da arrematação, no importe de R$ 60.300,00 (sessenta mil e trezentos reais), acoimando-o de preço vil. Como comparativo, juntou 03 (três) laudos particulares de avaliação.

Requereu, por fim, indenização por danos morais.

Na contestação, a Instituição Bancária defendeu a lisura do procedimento administrativo, sobretudo porque a devedora sabia da existência da dívida e teve oportunidade de purgar a mora; mesmo assim, deixou que o prazo transcorresse em branco.

Sustentou, quanto aos leilões, que a devedora não pode alegar desconhecimento, uma vez que juntou na petição inicial o documento que comprova a ciência das datas e horas agendadas.

Aduziu que o preço não pode ser considerado vil, pois a partir do 2º leilão, o credor fiduciário leva em consideração apenas o valor atualizado da dívida, as despesas, os prêmios de seguro, os encargos legais, tributos e eventuais contribuições condominiais.

De seu turno, a arrematante Hayanne Mardegan Gabelini suscitou conexão desta ação com as demais ações manejadas pela Apelante e a de Imissão na Posse, e que era necessário nomear depositário para ocupar o imóvel, pois havia risco de deterioração.

Em sede de
Reconvenção
, defendeu ser adquirente de boa-fé e, por isso, a Apelante deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na fruição do imóvel após a data da arrematação, e por danos morais.

A instrução foi encerrada antecipadamente.

A Juíza sentenciante confirmou a higidez do 4º leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia fiduciária, e condenou a Apelante a arcar as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Julgou improcedente o pedido formulado na Reconvenção. De conseguinte, compeliu a Reconvinte/Arrematante a arcar as custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da reconvenção.

Suspendeu a exigibilidade do pagamento na lide principal e secundária em virtude da concessão da justiça gratuita.

Rememorados os fatos, passo ao enfrentamento das questões devolvidas ao grau de revisão, que são as nulidades arguidas pela Apelante na petição inicial.

A
primeira tese anulatória
, de prevalência do efeito suspensivo em razão de decisão liminar deferida no bojo da Ação Cautelar Preparatória n. 1000387-35.2018.8.11.0050, até o trânsito em julgado da Ação Revisional n. 1000661-96.2018.8.11.0050, não comporta amparo.

Com efeito, o artigo 1.012 do CPC diz que, em regra, a apelação terá efeito suspensivo, exceto as hipóteses do § 1º, em que a decisão de primeiro grau começa a produzir efeitos imediatamente.

Dentre as hipóteses excepcionais, está a decisão meritória que confirma, concede ou revoga tutela provisória (inciso V, § 1º, art. 1.012, CPC).

Assim sendo, se a sentença proferida no bojo da Ação Revisional n. 1000661-96.2018.8.11.0050 concluiu pela improcedência dos pedidos iniciais, por motivos óbvios, houve a revogação da tutela provisória deferida no bojo da Ação Cautelar Preparatória n. 1000387-35.2018.8.11.0050, face a sua natureza acessória e precária.

Ou seja, a decisão liminar não pode prevalecer sobre sentença de improcedência proferida em sede de cognição exauriente.

Isso significa dizer que, julgado improcedente o pedido formulado na Ação Revisional, é indiscutível que a simples interposição de recurso não tem o condão de reestabelecer os efeitos da tutela liminar concedida na Cautelar, sobretudo porque, neste caso particular, insisto, aplica-se a exceção à regra do duplo efeito (inciso V, § 1º, art. 1.012, CPC).

Logo, publicada a sentença de improcedência proferida na Ação Revisional, está claro que a Instituição Bancária estava autorizada a retomar a marcha do procedimento administrativo de expropriação extrajudicial do imóvel matriculado sob n. 6.335 do RGI de Campo Novo do Parecis, desde que respeitado o devido processo legal e observadas as regras de intimação previstas na Lei 9.514/97, sendo este ponto objeto de análise da
segunda tese anulatória
.

Consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, este pode promover o leilão para a venda do imóvel, a menos que o devedor pague a dívida antes de registrada a transferência da propriedade (§ 8º, artigo 26), única hipótese em que ficam dispensados os procedimentos do art. 27 da Lei 9.514/97, que trata do leilão público.

Em 08/09/2017 entrou em vigor a Lei 13.465, de 11/07/2017, que alterou a Lei 9.514/97, em especial o artigo 27, adaptada a redação do § 1º e incluídos os §§ 2º-A e 2º-B, que assim versam:

Artigo 27. Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.

§ 1º Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§ 2º - A. Para os fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo,
as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato
, inclusive ao endereço eletrônico

§ 2º - B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2º deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos
.

De acordo com a norma especial, é obrigatória a intimação do devedor fiduciário acerca das datas dos leilões, mediante correspondência dirigida ao endereço do contrato.

Firmadas tais premissas, está evidente a existência de
vício a ensejar a nulidade do leilão extrajudicial
realizado em
15/07/2022
, e demais atos subsequentes, por
falta de notificação
pessoal da Apelante do novo
agendamento
de data, hora e local do 2º leilão
.

Inobstante os judiciosos fundamentos vertidas pela Julgadora singular, considerando que houve a suspensão do 2º leilão (agendado previamente para ocorrer em 12/07/2018) em virtude de decisão judicial, e tendo em vista que não houve intimação do seu reagendamento para 15/07/2022, fato é que a sentença recorrida vai de encontro ao entendimento pacífico do STJ e dos Tribunais de Justiça, inclusive desta Corte estadual.

Merece frisar que a Lei 13.465/2017, que alterou regras de intimação da Lei 9.514/97, consolidou a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é obrigatória a intimação pessoal do devedor fiduciante sobre a data da realização do leilão, de modo que a falta de comunicação configura vício insanável, portanto, nulo de pleno direito.

Com efeito,
“[...] a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997.”
(
AgInt no REsp 1718272/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018).

No mesmo sentido colaciono o julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos contratos de alienação fiduciária de coisa imóvel, regidos pela Lei nº 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento
. (
AgInt no AREsp 1109712/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

No âmbito deste Tribunal de Justiça, dentre outros inúmeros julgados, transcrevo o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E DE ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA - ANULAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - DECRETO-LEI Nº 70/66 - VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. INOCORRÊNCIA – NOTIFICAÇÃO E CONSTITUIÇÃO EM MORA OBSERVADOS - LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ARREMATAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUTUÁRIO ACERCA DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO DEMONSTRADA – NULIDADE DO LEILÃO E ARREMATAÇÃO – ONUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS - RECURSO PROVIDO.

Vencida e não paga a dívida, devidamente intimado o fiduciante para purga da mora, correta a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

Afigura-se imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial, em se tratando de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, ainda que tenha sido precedida de notificação para fins de purgação da mora. Nos termos do Art. 39, II da Lei n. 9514/97, são aplicáveis as disposições dos Artigos 29 a 41 do Decreto-Lei n. 70/66.

O STJ firmou entendimento no sentido da necessidade de notificação pessoal do devedor do dia, hora e local da realização do leilão de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, vinculado ao SFH, em processo de execução sob o regime do Dec. Lei nº 70/66, a fim de viabilizar o exercício do direito previsto no art. 34 do Decreto-Lei 70/66, aplicável subsidiariamente à Lei 9.514/97.

Não restando comprovado nos autos que o devedor foi intimado do leilão do bem imóvel, imperioso se faz a declaração de nulidade do leilão e da arrematação do imóvel. “A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei nº 9.514/1997, aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70/1966 às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei nº 9.514/1997.

3. No âmbito do Decreto-Lei nº 70/1966, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997. (STJ - AgInt no AREsp 1286812/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018) Alterado a sentença em grau recursal, o ônus sucumbências devem ser invertido.
(
TJMT - RAC 0001033-59.2015.8.11.0085
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, publicado no DJE 23/06/2020).

Em resumo, não tenho dúvidas em afirmar que o procedimento administrativo expropriatório está eivado de nulidade a partir do 2º leilão, por falta de intimação pessoal quanto ao
reagendamento
do ato ocorrido em 15/07/2022; por conseguinte, é igualmente
nula a arrematação
feita pela Apelada Hayanne Mardegan Gabelini, não havendo que falar em sua imissão na posse.

Além disso, está evidente que a Apelante tem a intenção de pagar ou, ao menos, renegociar a dívida, sendo esses fatores que permitem autorizar o eventual exercício do direito de preferência.

Ressalvo, por oportuno, que o 2º leilão deve seguir o que determina o § 2º do artigo 27 da Lei 9.415/97:
“§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais
”.

Diante da anulação do 2º leilão, fica prejudicada a análise da tese recursal de arrematação por preço vil.

Quanto ao pedido indenizatório por danos morais formulado pela Apelante em virtude de o leilão ter sido irregular, não há como prosperar.

A despeito de o procedimento administrativo estar maculado por vício insanável (falta de intimação pessoal do reagendamento do 2º leilão), a devedora fiduciária não teve a honra atingida uma vez que é incontroversa sua inadimplência, sendo esta a causa para o início da contenda.

Feitos esses esclarecimentos, em consonância com o entendimento pacífico do STJ,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
.

Reformo a sentença, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação principal,
pronuncio a nulidade do 2º Leilão ocorrido em 15/07/2022
, e
demais atos subsequentes
até a arrematação. Mantenho a improcedência do pleito indenizatório.

Ante a reforma parcial da sentença, redistribuo o ônus de sucumbência, ficando Laura Pereira de Sena responsável por 50% (cinquenta por cento), ao passo que o Banco Bradesco S.A. e a arrematante Hayanne Mardegan Gabelini Trovo 25% (vinte e cinco por cento) cada qual.

Ficam mantidos os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Confirmo a suspensão da exigibilidade em face de Laura Pereira de Sena e de Hayanne Mardegan Gabelini em virtude da justiça gratuita concedida na origem.

Ao caso não se aplicam os honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025